Tribunal: CARF
Processo: 11080.723319/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723319/2016-56
ACÓRDÃO
1002-003.829 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIFFERENCIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência
deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da
Súmula no 2 do CARF.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS BASEADAS EM PROVAS
DIRETAS. DECLARAÇÕES COM VALORES REDUZIDOS. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. ESCRITURAÇÃO NÃO ENTREGUE. FALTA DE JUSTIFICATIVA.
Reputa-se dolosa a conduta do contribuinte em apresentar DIPJ e DCTF
com valores reduzidos, se negando a entregar escritas fiscais ou livro caixa.
Somado a este quadro, a dissolução irregular também demonstra ação do
contribuinte em impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador.
MULTA. LEI 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
integralmente do Recurso Voluntário e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para redução da multa qualificada a 100%, em face da aplicação do princípio da
retroatividade benigna, vencidos os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto e Aílton Neves da
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.829 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723319/2016-56
2
Silva, que davam provimento ao recurso para exclusão da multa qualificada. Votaram pelas
conclusões as conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Adota-se relatório da DRJ/RPO por bem representar o processo até aquele
momento processual:
Trata o presente processo do crédito tributário, conforme a seguir demonstrado,
resultante da ação fiscal procedida na contribuinte acima identificada. Os
lançamentos foram efetuados com base nas disposições legais informadas nos
respectivos Autos de Infração:
Tributo
Valor
Juros de mora
Multa
de
ofício (150%)
Subtotal
IRPJ
210.838,84
97.719,27
316.258,25
624.816,36
CSLL
59.815,42
27.709,16
89.723,12
177.247,70
PIS
3.335,06
1.598,14
5.002,57
9.935,77
Cofins
15.392,68
7.376,28
23.088,98
45.857,94
Conforme o Relatório Fiscal que faz parte integrante do Auto de Infração, juntado
às fls. 958/973, a contribuinte auferiu receitas de prestação de serviços no ano de
2011, mas prestou informação apenas parcial em DIPJ; Declarou em DCTF apenas
uma parte dos tributos incidentes; não efetuou recolhimentos relativos aos
tributos sob fiscalização. Enfim, foi apurada omissão de receita, tendo em vista a
constatação de que emitiu notas fiscais de prestação de serviços, mas não apurou
o devido débito tributário nem os declarou em sua totalidade.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.829 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723319/2016-56
3
Informa ainda o relatório fiscal:
Circularização de clientes
Tendo em vista não ter sido localizado o contribuinte e não ter sido disponibilizada
qualquer documentação, efetuamos circularização junto aos maiores clientes da
DIFFERENCIAL, a fim de apurar as receitas auferidas no período fiscalizado. Foram
solicitados notas fiscais, recibos, contratos, etc. Ver termos de diligência DOC 011.
Como veremos abaixo, posteriormente ao recebimento das respostas enviadas
pelos clientes da DIFFERENCIAL, o contribuinte fiscalizado entrou em contato e
disponibilizou documentos (notas fiscais) que permitiram apurar a receita
operacional. Sendo assim, as informações recebidas através da circularização de
clientes, não foram utilizadas na apuração da receita. Contudo, ainda assim
juntamos estes documentos, pois corroboram o fato de que a DIFFERENCIAL
prestou serviços e auferiu receitas no período fiscalizado. Ver respostas dos
clientes DOC 012.
Em 27/01/2016, comparecemos ao endereço constante como domicílio fiscal do
contribuinte e constatamos que no local não existe atividade empresarial, vide
Termo de Constatação DOC 005.
Adicionalmente, obtivemos imagens do referido endereço disponíveis no “Google
Street View” (ferramenta pública de busca de endereços disponível na internet). As
imagens são de março de 2014. Nas referidas imagens (DOC 005), pode-se
observar que a DIFFERENCIAL de fato operou naquele endereço, haja vista a placa
indicativa na parede, o funcionário uniformizado e o veículo na entrada com o
logotipo da empresa.
Sendo assim, ficou comprovado que a empresa de fato esteve sediada naquele
endereço, pelo menos até março de 2014, mas não está mais. Contudo, não foi
prestada informação à Receita Federal sobre a mudança de domicílio e/ou o
encerramento de atividades.
Recebida a documentação remetida pela Junta Comercial, verificamos que o
quadro societário constante no cadastro do CNPJ (DOC 013) se encontra
desatualizado. Verificamos que BRAULIO TRUYLIO havia se retirado da sociedade,
em 14/08/2013 e que, na mesma data, OTÁVIO LUIS RAMBO SCAVONI (que já
havia anteriormente feito parte do quadro social e se retirado) reingressara no
quadro social permanecendo até o momento.
Tomamos conhecimento também de que, desde 29/06/2009, LUIZ CARLOS BASTOS
SCAVONI faz parte do quadro social, informação de que não dispúnhamos
(FL.961).
Nesse contexto lavramos a Intimação Fiscal DOC 009, (ciência por edital) por meio
da qual, mais uma vez, solicitamos que a empresa fiscalizada regularizasse sua
situação cadastral.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.829 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723319/2016-56
4
Conforme informado no texto da intimação, foi enviada cópia da Intimação Fiscal
e do Termo de Início de Fiscalização ao domicílio fiscal do sócio LUIZ CARLOS
BASTOS SCAVONI, com o qual até então não havíamos tentado contato.
Desta feita, através de seu procurador, o Contador Adilson Santos de Vargas, a
DIFFERENCIAL, finalmente, manifestou-se, vide DOC 010. Em sua resposta,
entregue em 22/03/2016, DOC 010, o contribuinte apresentou: Contrato Social,
CPF e RG dos sócios e procuração dada ao contador, além dos talonários de notas
fiscais utilizados no período fiscalizado. Também informou que: “não possui bens
imóveis nem Veículos e que também não dispõe dos demais documentos
solicitados”.
Com base nestes talonários, foi possível apurar a receita auferida pelo
contribuinte. A fiscalização elaborou planilha com os dados de todas as notas
fiscais (excluídas as canceladas e nulas) segregando por datas apurando, desta
forma, a receita mês a mês. Ver planilha de notas fiscais DOC 019.
A título de amostragem, juntamos cópia digitalizada da primeira e da última nota
fiscal de cada talonário, ver DOC 022.
A fim de resumir a receita mensalmente, elaboramos a planilha DOC 020.
O contribuinte não apresentou à fiscalização da RFB livros contábeis (Razão, Diário
ou Caixa) referentes ao período fiscalizado, desta forma, sujeitando-se ao
arbitramento do lucro. Nos termos da legislação abaixo:
- Art. 40 da Instrução Normativa SRF No 093/97;
- Arts. 45 e 47 da Lei no 8.981/95;
- Arts. 15 e 16 da Lei no 9.249/95;
- Art. 1o e 27 da Lei 9.430/96;
- Art. 530, III e 532 do RIR/99 e demais atos legais informados nos autos de
infração, parte integrante deste Relatório Fiscal.
IRPJ E CSLL
Sobre as receitas mensais, vide DOC 020, aplicamos o percentual de 38,4% de
presunção de lucro previsto para o Lucro Arbitrado – IRPJ e de 32% para CSLL,
conforme o Auto de Infração da qual este Relatório é parte integrante.
Foram deduzidos dos tributos apurados os valores retidos a título de IRRF (Imposto
de renda retido na fonte) e da retenção a título de contribuições (PIS, COFINS e
CSLL), constantes nas notas fiscais. Não foram declarados em DCTF valores a título
de IRPJ e CSLL para o período de apuração 2011, vide DOC 014.
Nas últimas 3 colunas nas planilhas DOC 019 e 020, calculamos e demonstramos a
abertura do valor retido a título de contribuições discriminando cada uma delas, a
fim de deduzir dos tributos apurados.
Multa de Ofício
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.829 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723319/2016-56
5
Entendemos que a conduta do contribuinte ao omitir receitas nos moldes descritos
nos itens anteriores se enquadra no conceito de sonegação extraído da Lei
4.502/64, artigo 71 abaixo transcrito.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Uma vez caracterizada sonegação, a multa aplicável é a de 150% do tributo devido
prevista no parágrafo 1o, inciso I, artigo 44, da Lei 9.430/96.
Foram lavrados termos de responsabilidade solidária contra os sócios
administradores no período de 01/01/2011 a 31/01/2011 (fl. 961): LUIZ CARLOS
BASTOS SCABONI e BRÁULIO TRUYLIO.
Os lançamentos foram efetuados com base nas disposições legais contidas nos
respectivos Autos de Infração.
Ciente do lançamento em 06/05/2016, a fiscalizada apresentou em 31/05/2016
impugnação, em suma, com os seguintes argumentos:
- O impugnante durante toda a existência da empresa contratou contador para
realizar a plena e correta contabilidade da empresa. Somente através da
notificação acima apresentada é que seus representantes tomaram conhecimento
da eventual ausência de declaração dos impostos indicados nos procedimentos, e
que, caso tal fato venha a se confirmar, a empresa demandará judicialmente o seu
antigo contador.
- É de se salientar que comprovadamente a impugnante entregou DIPJ e DCTF e
que ambos se completam na finalidade de mostrar o que a empresa faturou.
Portanto, falar em sonegação de impostos é um passo distante demais do que
realmente ocorreu.
- Além disso, diferentemente do que diz o respeitável Auditor, a empresa não
encerrou suas atividades, mas, em razão da crise que assola o país, ficou difícil
manter durante todo o horário comercial alguém no endereço da mesma. Nos
últimos 18 meses a impugnante foi perdendo clientes mês após mês, fazendo com
que hoje não haja mais movimentação financeira, mas não ocorreu o
encerramento das atividades da empresa.
- O processo acima indicado, portanto, busca aplicar à impugnante a cobrança de
impostos e contribuições, juros de mora e multa, o que não concorda e, por tal
razão, oferece esta impugnação.
- Conforme atestou o próprio Auditor, a empresa entregou DIPJ e DCTF no
período fiscalizado. Ora, tendo havido a entrega de tais obrigações tributárias, é
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.829 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723319/2016-56
6
possível dizer que não houve omissão de receita ou declaração falsa à Receita
Federal do Brasil. Sendo a DIPJ uma Declaração de Informações Econômico-Fiscal
da Pessoa Jurídica, uma declaração obrigatória para todas as empresas em
atividade.
- Já a DCTF é declaração que deverá conter as informações de todas as
contribuições e tributos averiguados pelas pessoas jurídicas, independente do
ramo de atuação. Assim, tendo ambas sido entregues no período fiscalizado,
conforme disse o próprio Auditor, não é possível concluir que a empresa omitiu
receita.
- Caso haja erro de preenchimento, é possível aplicar multa, mas não partirmos
para a omissão ou fraude. Desta forma, incabível a multa de 150% aplicada sobre
todos os impostos fiscalizados e apurados (IRPJ, COFINS, CSLL e PIS).
- Ademais, sobre o valor da multa, é de fácil constatação que o fato ocorrido não
está previsto na legislação tributária como aplicável a multa qualificada, ferindo,
portanto, o princípio constitucional da legalidade, previstos nos artigos 5o, II, 150,
I, da Carta Magna. O princípio da legalidade, segundo o magistrado e professor
Alexandre Rossato da Silva Ávila, “estabelece uma autolimitação ao exercício
desta atividade legislativa vocacionada para a instituição de tributos”, existindo,
assim, “limites constitucionais ao poder de tributar, limites estes que são fixados
pelos próprios princípios constitucionais”.
- Com relação ao auto de infração, há a aplicação da multa de 150%. No entanto,
conforme a atual legislação, a multa é de até 75%, conforme vemos:
Lei 9430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata.
- A previsão do seu parágrafo primeiro de dobrar a multa não se aplica ao
presente caso, já que trata de sonegação de impostos, o que não houve no
presente caso. Constatamos, portanto, que o presente caso não é de multa
qualificada por ausência de tipicidade, devendo ser enquadrada como básica,
incidindo, assim, a multa de 60% sobre o principal.
- Não bastassem tais argumentos, o E. STF, bem como nosso TJRS, têm entendido
confiscatória uma multa superior a 100% do valor do principal devido.
- É importante deixar claro que a empresa não encerrou suas atividades. O fato de
não ter sido encontrado ninguém no seu endereço não significa que a empresa
encerrou suas atividades, motivo pelo qual impugna toda e qualquer multa
advinda desta alegação.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.829 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723319/2016-56
7
- Anexos, cópia da procuração e das “orientações do sujeito passivo” emitidas
pela RFB.
- À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do
lançamento, requer que seja acolhida a presente Impugnação.
Ressalte-se que os responsáveis tributários, cientificados da lavratura dos autos
de infração e dos termos de responsabilidade solidária, não apresentaram
impugnação dos atos.
A DRJ em Ribeirão Preto exarou o Acórdão 14-64.066 - 3a Turma da DRJ/POR (fls.
1087 a 1095), datado de 31/01/2017, onde julgou a impugnação improcedente, tendo a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Cabível o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, na hipótese de não
apresentação à fiscalização dos livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal.
ARBITRAMENTO COM BASE NAS NOTAS FISCAIS DE VENDAS.
Conhecido o valor da receita omitida, mediante a análise dos talonários de notas
fiscais de vendas, arbitra-se o lucro, aplicando-se, no caso de prestação de
serviços, o percentual de 38,4% sobre a receita apurada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da lei que a
instituiu.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O auto de infração lavrado em procedimento decorrente - PIS, Cofins e CSLL -
deve ter o mesmo destino do principal, pela existência da relação de causa e
efeito entre ambos.
O interessado foi cientificado do julgamento acima no dia 23/03/2017, conforme
edital presente na fl. 1128. Contudo, antes mesmo de ser cientificado formalmente da decisão a
quo, ele anexou ao processo seu Recurso Voluntário (fls. 1132 a 1135), no dia 15/03/2017 (fl.
1130). Neste são trazidos os seguintes argumentos e questionamentos:
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.829 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723319/2016-56
8
- Que não houve dolo que qualifique a omissão de receita como sonegação.
Reconhece que há discrepância entre os valores declarados em DIPJ e DCTF, mas que essa foi de
responsabilidade do contador contratado.
- Entende que não praticou os atos previstos no art. 71 da Lei no 4.502/64. Que não
agiu em busca de impedir ou retardar conhecimento de fato gerador em matéria tributária.
Sempre emitiu nota fiscal, não omitindo receita. Também entregou DIPJ e DCTF. Erros de
preenchimento não caracterizaria dolo. Por essa razão, entende que não cabe aplicação de multa
de ofício qualificada de 150%, ferindo até mesmo o princípio da legalidade. Por esta razão,
defende que a multa aplicada deveria ser de 60% sobre o principal.
- Que há jurisprudência no sentido de que multa superior a 100% teria caráter
confiscatório.
- Que não encerrou suas atividades no endereço cadastral, mas em razão de crise
que passava a empresa, não havia quem recebesse as correspondências durante o horário
comercial. Que nos últimos 18 meses a empresa vem perdendo clientes, o que tem provocado
dificuldades na sua operação, inclusive acarretando até mesmo não mais existir movimentação
financeira.
Por fim, pede a insubsistência do lançamento fiscal.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A ciência do Acórdão 14-64.066 - 3a Turma da DRJ/POR se deu em 23/03/2017 (fl.
1128), sendo o Recurso Voluntário apresentado antes mesmo da ciência, em 15/03/2017 (fl.
1130). Logo, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.

Mérito
Inicialmente o recorrente alega que a multa de ofício teria efeitos confiscatórios,
confrontando o princípio constitucional da vedação ao confisco, requerendo sua redução.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.829 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723319/2016-56
9
No que se refere a esta alegação, reforça-se que não compete às instâncias
julgadoras administrativas apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo o
processo legislativo constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados da própria
Constituição Federal ou de outras leis. Desta sorte, não cabe no âmbito deste contencioso a
declaração de nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada,
também por força de dispositivo constitucional, ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, não se acolhe o argumento do autuado referente a alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária para redução de multa ofício por violar o princípio do não
confisco.
O resto do Recurso Voluntário do contribuinte também versa, basicamente, sobre
argumentos em desfavor da qualificação da multa de ofício para 150%.
Para adentrar no debate, primeiro há que se compreender as razões que levaram a
Autoridade Fiscal a qualificar a multa de ofício. A qualificação da penalidade se deu por um
conjunto de indícios que, na visão da fiscalização, se configuraria animus de sonegação. São eles:
a) Contribuinte não foi localizado pelos Correios quando da emissão do Termo de
Início de Fiscalização (fl. 10), com indicação de que teria mudado de endereço. A ciência teve que
ser feita por edital (fl 07), que ocorreu no dia 06/01/2015.
b) Em 27/01/2015 a autoridade fiscal foi presencialmente no endereço cadastral do
contribuinte, constatando que a empresa não mais funciona no endereço (conforme Termo de
Constatação fl. 43). Até mesmo uma placa de identificação da empresa (que é vista em foto no
“Google Street View” de 03/2024) fora removida.
c) O contribuinte e seus sócios foram intimados a regularizar o endereço fiscal da
empresa, conforme fls. 12 a 25. Permaneceram silentes até o final do procedimento fiscal.
d) Somente em 22/03/2015 a empresa apresentou parte do intimado inicialmente.
Entregou os talões de notas fiscais do ano fiscalizado.
e) Para todo o período de apuração, as informações presentes em DIPJ foram
prestadas a menor, com redução de base de cálculo para todos os trimestres, como se vê abaixo:
DIPJ
Fiscalização

Receita
apurada
Tributo
apurado
Receita
apurada
Tributo
apurado
Valores
Declarados em
DCTF
Valores
recolhidos
IRPJ
1o Trimestre 2011
- -
536.755,37
39.476,56 -
-
2o Trimestre 2011
- -
891.225,03
67.129,67 -
-
3o Trimestre 2011
- -
695.099,28
50.323,18 -
-
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.829 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723319/2016-56
10
4o Trimestre 2011
157.868,33 6.819,91
734.295,90
53.909,43 -
-
CSLL
1o Trimestre 2011
157.868,33 4.546,61
536.755,37
11.311,20 -
-
2o Trimestre 2011
- -
891.225,03
18.435,93 -
-
3o Trimestre 2011
- -
695.099,28
14.665,98 -
-
4o Trimestre 2011
- -
734.295,90
15.402,31 -
-
f) Em DCTF não houve valores confessados de IRPJ e CSLL, como se vê no quadro
acima.
g) Em DCTF os valores confessados de PIS/COFINS foram irrisórios frente aos valores
apurados pela autoridade fiscal, como se vê abaixo:
PIS
COFINS
Período de
Apuração
Declarado
em DCTF
Apurado pela
Fiscalização
Declarado
em DCTF
Apurado pela
Fiscalização
01/2011
- 256,55
- 1.184,07
02/2011
- 267,09
- 1.232,74
03/2011
- 269,49
- 1.243,79
04/2011
- 591,60
- 2.730,48
05/2011
- 212,60
- 981,27
06/2011
- 288,44
- 1.331,25
07/2011
- 378,51
- 1.746,97
08/2011
- 319,64
- 1.475,27
09/2011
- 340,62
- 1.572,09
10/2011
316,32 314,58 1.459,93 1.451,89
11/2011
313,30 321,50 1.446,00 1.483,86
12/2011
- 402,32
- 1.856,89
h) Não há recolhimento de tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) para todo período
fiscalizado.
i) Não houve entrega dos livros contábeis diário e razão ou livro caixa, nem
tampouco do livro de registro de apuração de ISS.
Na visão da autoridade fiscal o contribuinte teve uma série de condutas (listadas
acima) que configurariam sonegação, prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Por essa razão, aplicou a multa de 150% do tributo devido prevista no parágrafo 1o,
inciso I, artigo 44, da Lei 9.430/96, vigentes à época:
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.829 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723319/2016-56
11
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
A recorrente se defende dizendo que não houve dolo próprio, mas sim
responsabilidade do contador contratado à época nas discrepâncias encontradas nos valores de
DIPJ e DCTF.
Esse argumento da empresa não cabe prosperar. As declarações, escriturações e
recolhimentos dos tributos do contribuinte são de sua responsabilidade. Quem ele contrata para
fazê-las (ou se faz através de quadro próprio) não vem ao caso. Cabe à empresa monitorar as
informações prestadas e recolhimentos efetuados, sob pena de ser investigada pelo Fisco por
possível sonegação, que foi o caso.
Quanto ao afastamento da tipificação prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64 arguida
pela recorrente, também se entende não prosperar. A empresa entregou DIPJ do ano de 2011
com valores substancialmente a menor, como visto. Entregou DCTF do mesmo jeito. Cabe lembrar
que, para o ano de 2011, as DCTF eram mensais. Ou seja, como visto, foram entregues 10 (dez)
DCTF com valores zerados para PIS e COFINS, e todas 04 (quatro) previstas com valores zerados
para IRPJ e CSLL. Só aqui seriam mais de uma dezena de declarações com valores incorretos. Não é
crível que esse comportamento seja mero erro de preenchimento.
Além disso, a empresa se omitiu na entrega das escritas fiscais e contábeis quando
intimado de forma reiterada.
Paralelo a este quadro, a empresa claramente efetuou uma dissolução irregular. A
sede da empresa foi diligenciada pela autoridade fiscal, pessoalmente, onde não encontrou
ninguém, nem mesmo o letreiro da empresa que ali estava pouco tempo antes. Não é crível o
argumento do contribuinte que continua em operação no endereço informado se ele retirou
letreiro da empresa e não possui funcionário algum em horário comercial (como ele mesmo
reconhece no Recurso Voluntário).
A aplicação da multa qualificada impõe a ocorrência, a exteriorização, a presença
concreta do evidente intuito doloso de fraudar a legislação tributária, não bastando meros
indícios. Tanto que os lançamentos feitos com base em presunção (que não é o caso dos autos),
geralmente, não aceitam a qualificação.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.829 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723319/2016-56
12
Todavia, no caso tratado, a estampa é a seguinte: a omissão de receitas não foi
apontada e apurada pelo Fisco com fundamento em quaisquer das presunções legais previstas na
legislação, mas por prova direta, ou seja, a recorrente obteve receitas, emitiu notas fiscais, não as
escriturou, nem impôs sobre ela a devida tributação de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Mais ainda (e aí a exteriorização do dolo), entregou DIPJ com valores zerados ou
próximos de zero, fazendo o mesmo com as DCTF, mostrando, claramente, ação dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária,
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação). Tais condutas não podem ser creditadas a
meros erros de contador contratado, como foi alegado. O que se percebe é a demonstração do
elemento dolo, no sentido de ter a consciência e querer a conduta de sonegação descrita no art.
71 da Lei no 4.502/64.
Se entende que o “animus”, vontade de querer o resultado, ou assumir o risco de
produzi-lo, ficou evidenciado pelo montante de receita omitida ao longo do período fiscalizado.
Discutível seria o caso se estivesse diante de uma operação isolada, envolvendo valor de pequena
monta, não reincidente. Neste caso, poder-se-ia concluir pela ocorrência de um erro eventual, de
ordem meramente material, passível de tributação sem a caracterização de qualquer intuito
fraudulento. Mas não é o caso, posto que não se trata de atos isolados, mas reiteradamente
praticados pela autuada em todos os meses do período fiscalizado.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterada pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.829 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723319/2016-56
13
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.

Dispositivo
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a
multa de ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada
ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
Este é o voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1167
DF CARF MF
Original